Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700734-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESIEL DA SILVA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado para demonstrar o oferecimento de cirurgia ao agravante, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela recursal pleiteada, o Distrito Federal manteve-se inerte. Assim, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias a fim de que esclareçam quanto à realização do procedimento pretendido. No mesmo prazo o agravante, se for o caso, deverá apresentar 3 (três) orçamentos da intervenção cirúrgica que pretende realizar, conforme já determinado nos autos, de modo a viabilizar o sequestro da verba necessária. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator